Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CAUCIONAMENTO DO JUÍZO POR DEPÓSITO INTEGRAL. DIREITO DO CONSUMIDOR DE QUITAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE RISCO PARA A RECORRENTE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Antes da concessão da tutela de urgência, a autora caucionou o juízo por meio do depósito integral do valor recebido em decorrência do contrato ora impugnado. Dessa forma, tem-se por garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de procedência do pedido e elidindo-se o risco de dano inverso. Ademais, não se pode olvidar que é direito do consumidor, caso deseje, a quitação prévia do contrato e mediante pagamento do saldo remanescente.
3. Conforme já ressaltado, não há risco para a recorrente, uma vez que o valor então creditado em favor da autora está depositado em juízo, garantindo o pagamento ao final do processo. Lado outro, há evidente prejuízo para a autora em se aguardar o resultado final do processo, uma vez que privada de parcela significativa de sua renda e com sério comprometimento da própria subsistência. Por fim, para comprovar a regularidade da contratação, verifica-se que o feito demanda dilação probatória, que somente será viabilizada durante a instrução na origem. Diante disso, no atual momento processual, não se constata de plano a probabilidade do direito alegado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.